Tribunal: TJDFT
Processo: 0737462-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737462-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Construtora Mandu Ltda - ME Apelado: Condomínio do Edifício Líder Flat Service D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Construtora Mandu Ltda - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente (Id. 47546200). O presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 21a sessão ordinária da Egrégia 2a Turma Cível. Aos 11 de outubro do ano corrente teve início a aludida sessão de julgamento. Na ocasião, o advogado da apelante, ao iniciar a sustentação oral, formulou requerimento de suspensão da chamada para julgamento do recurso, tendo em vista as tratativas para a celebração de transação entre as partes, o que foi acolhido pelo órgão colegiado (Id. 52345396). No entanto, desde então, as partes não se manifestaram nos autos. Feitas essas considerações manifestem-se as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, a respeito do andamento da elaboração do instrumento de transação e do interesse no prosseguimento do julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator